Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727983-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE FERRAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE FERRAZ e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credores/demandantes), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, processo n. 0706206-94.2022.8.07.0018, que assim decidiu (ID 13206519 dos autos de origem): “(...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Aduz, em síntese, a existência de excesso na execução e requereu a aplicação da TR, como índice de correção monetária em respeito a coisa julgada. A parte exequente juntou réplica, por meio da qual defende a aplicação do IPCA-E. É o relato do necessário. DECIDO. De início, aprecio a preliminar de suspensão do processo apresentada pelo DF. Anote-se o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção, nem para aplicação da SELIC após a EC 113/2021. Por fim, observa-se que, embora requerido em impugnação, os cálculos do DF não apresentam atualização pela SELIC, conforme requerido, logo, devem ser homologados. Conforme exposto acima, este Juízo entende pela impossibilidade de alteração de índices preclusos. No mérito, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. Em consequência, homologo os cálculos de ID 12945582. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID 126239970 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. Defiro a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado em ID 126242921. Prossigo. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos). Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dizer se renuncia ao valor que excede o teto para expedição de RPV. Prazo: 5 dias. Caso positivo, será determinada a expedição de RPV do valor incontroverso, indicado pelo DF e homologado nestes autos. Com a renúncia, desde já, homologo-a. Expeça-se RPV do principal, com reserva de h. contratuais, e RPV dos honorários sucumbenciais. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, desde já, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O processo não prescinde do julgamento do recurso. Remetam-se para a tarefa "Aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI". Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Com a renúncia, expeça-se RPV do principal, com reserva de h. contratuais, e RPV dos honorários, com base na planilha do DF (ID 126339022). Inconformados, os demandantes recorrem. Narram ter ajuizado o cumprimento de sentença individual de ação coletiva contra o Distrito Federal utilizando o índice IPCA-E como parâmetro para correção monetária. Alegam que o Juízo Singular não teria observado a existência de parcela incontroversa no valor de R$ 7.359,14, matéria que considera preclusa diante da ausência de interposição de recurso por parte do agravado DISTRITO FEDERAL. Defendem que “é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada.” (ID 38566907, Pág. 7) Argumenta que não há que se falar em fracionamento do valor da execução, em burla ao regime de precatórios, mas sim a expedição de um precatório do valor incontroverso e ulterior expedição de um precatório complementar após a definição do índice de correção monetária. Defende a tese de que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal.” (ID 38566907, Pág. 16) Colaciona julgados em abono a sua tese. Liminarmente pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo e, em decorrência do caráter alimentar as verbas envolvidas, acolher a impugnação do agravante para determinar que ao Juízo a quo “a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; e b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis.” No mérito pleiteiam o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a decisão agravada na forma requerida. Preparo regular identificado. (ID 38567759 e ID 38567763) É o relatório do necessário para o exame da liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se determinar novos cálculos do débito, ante a aplicação do índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos, assim como a subsequente expedição de requisitórios, a preclusão da sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ademais, quanto ao exame do pleito de tramitação em relação à parcela incontroversa, impende observar o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, que fixou o entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O valor incontroverso é de R$ 7.359,14, ao passo que a dívida exequenda é R$ 13.739,30 (ID 129485583 e ID 125222433 dos autos de origem), portanto, neste momento, não há possibilidade de emissão ato requisitório específico (precatório ou RPV), posto que ainda não definido o valor total. Por fim, cumpre salientar que não há receio da demora do julgamento do mérito do presente recurso, posto que o rito é bastante célere, assim como tem sido a pauta desta eg. 8a Turma. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator